Tribunal: TJDFT
Processo: 0724261-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DESPACHO Intime-se o apelante para que comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC, no prazo de 15 dias. No mesmo prazo, e em observância aos artigos 10, 932 e 933 do Código de Processo Civil, o recorrente deverá manifestar-se sobre os requerimentos de transferência da caução formulados pelo autor e por terceiro interessado (IDs 22948964 e 22948973). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46